Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-56.2023.8.11.0101
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000571-56.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE - CPF: 024.866.701-73 (APELANTE), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), LEONI TEIXEIRA DAMIAN - CNPJ: 16.703.443/0001-89 (APELADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), LEONI TEIXEIRA DAMIAN - CPF: 029.570.531-01 (APELADO), SIMONNI CRISTINA SERRAGLIO - CPF: 006.713.971-09 (APELADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), JULIANA PIMENTEL ROZANI - CPF: 232.616.628-08 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO –

PROCEDENCIA -
CONFISSÃO DE DÍVIDA
–
APELAÇÃO
- E
FEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO
–
PRELIMINAR
–
NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
–
RECONHECIMENTO –

SENTENÇA NULA – CAUSA MADURA
–
INOCORRÊNCIA
–
NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
–
SENTENÇA
ANULADA –
RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM
–
RECURSO PROVIDO.

1.
A apelação interposta pel
o apelante
contra a sentença proferida
em
ação de embargos à execução
julgada procedente
tem efeito suspensivo automático
.

2. Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que
foi
pedido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

3.

Constatado que o magistrado proferiu sentença em ofensa ao
princípio da congruência
, em total des
conformidade com pedido deduzido na petição inicial
dos embargos à execução, é caso de anulação por julgamento
extra petita
.

4.

Na espécie, inaplicável a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de ferir o direito ao contraditório e à ampla defesa.

5. Recurso provido. Sentença
anulada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE
contra a sentença que julgou procedente
s
os Embargos à Execução proposto
em face da
LEONI TEIXEIRA DAMIAN e OUTROS
,
para reconhecer a inexigibilidade do termo de confissão de dívida, objeto da execução de n° 1000416-53.2023.8.11.0101, determinando que o executado promova a devolução dos bens no prazo de 05 (cinco) dias. Condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 2º
,
do
CPC
.

Nas suas razões, o apelante alega, preliminarmente, que a sentença
proferiu julgamento
extra petita
, pois a simples leitura da petição inicial demonstra que os apelados não alegaram a inexigibilidade do título exequendo em razão da suposta ausência de anuência do credor originário para a Confissão de Dívida.

Afirma que até a prolação da r. sentença, a questão
sobre a anuência do
c
redor
o
riginário à
c
onfissão de
d
ívida nunca integrou a causa de pedir da pretensão dos
Embargos à Execução.

Argumenta que, de forma inesperada, a sentença apelada julgou procedentes os Embargos
à Execução
com fundamento em uma suposta, porém jamais suscitada, debatida ou muito menos comprovada
,
ausência de anuência do
c
redor
o
riginário à Confissão de Dívida, em inequívoca afronta ao princípio da congruência e ao artigo 492 do CPC.

Requer
a anulação da r. sentença apelada, a fim de que seja proferida nova sentença,
a fim de que se atenda
ao quanto efetivamente deduzido pelos apelados na pretensão inicial.

A
firma que c
omo es
s
a matéria foi utilizada pela r. sentença apelada como principal fundamento para o resultado do julgamento, tornou-se necessária a juntada de prova documental que demonstr
a
que o
c
redor
o
riginário anuiu com a celebração da Confissão de Dívida que dá lastro à Execução.

Diante disso, requereu-se a juntada de Termo de Anuência (doc. 04), assinado digitalmente pelo Sr. Roberto (
c
redor
o
riginário da dívida) em 14.02.2025, no qual ele confirma que anuiu, à época, com a celebração da Confissão de Dívida e ratifica todos os seus termos e atos praticados pelo
a
pelante para cobrança do saldo devedor.

No mérito, ressalta que a Confissão de Dívida celebrada entre as partes
constitui
título executivo líquido, certo e exigível e, nesta condição, goza de presunção de validade, a qual não foi minimamente afastada pelos apelados.

Argumenta ainda que
não houve qualquer vício de c
onsentimento na sua assinatura.

Por fim,
afirma que
não há excesso de execução, tendo em vista qu
e os valores amortizados pelos a
pelados foram devidamente descontados do saldo devedor.

Requereu seja reconhecida a nulidade da r. sentença apelada ou subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade da sentença em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa (decisão surpresa), tendo em vista que não foi oportunizado ao
a
pelante se manifestar ou produzir provas sobre a matéria que embasou a r. sentença apelada, convertendo-se o julgamento em diligência e reabrindo-se a fase instrutória, nos termos do art. 938, §3º
,
do CPC.

Caso não sejam acolhidas as preliminares de nulidade suscitadas nos itens acima, requer seja admitida a juntada de prova documental nova (doc. 04 e 05), a fim de que seja devidamente valorada por ocasião do julgamento do presente Recurso de Apelação.

N
o mérito, requereu a reforma da r. sentença recorrida, julgando
-se
totalmente improcedentes os Embargos
à Execução.

Os apelados contrarrazoaram requerendo o
desp
rovimento do apelo
,
com a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante, re
quereu no bojo da apelação, se
ja concedida a antecipação dos efeitos da tutela ao recurso de apelação e a concessão de efeito suspensivo à sentença.

O art. 1.012,

§ 3º
,
do CPC/15 dispõe:

Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo
.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

(...)

A respeito do tema é preciso observar que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art.
1012
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil
.

No
caso,
o inc. III do aludido preceito normativo determina que somente começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que "extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado".

Assim, a apelação interposta pel
o apelante
contra a sentença proferida nos

embargos à execução, por meio da qual o pedido foi
julgado procedente, tem efeito suspensivo automático
, carecendo o apelante de interesse recursal quanto a esse pedido.

N
a origem,
trata-se

de Embargos à Execução opostos pelos apelados, por meio dos quais, alegando coação, visa
m
desconstituir o título que embasa a Execução do apelante, qual seja, instrumento particular de confissão de dívida.

Os
embargantes/
apelados alegam que
o documento supracitado
foi
firmado
sob coação
em
25
.
11
.
2022
, contudo
, n
a
execução de título extrajudicial por quantia certa
nº 1000416-53.2023.8.11.0101
,
foi concedido liminarmente o arresto de bens na data de 06.06.2023.

Afirmaram que a dívida remanescente é de R$

286.540,91, mas foi concedido arresto de todas as máquinas indispensáveis à operação da atividade empresarial do embargante
que
exerce no ramo madeireiro, que são avaliadas em R$ 1.830.000,00.

Relat
aram
que toda a celeuma consiste em desacordo
comercial

acerca
da
compra e venda de 20.000 sacas de sojas, pelo valor de R$ 2.918.594,96, pactuado em 01
.
09
.
2022 entre a embargante
SIMONNI CRISTINA SERRAGLIO
e
BAZA AGRONEGÓCIO LTDA.

Declar
aram
que devido
à
avaria do produto soja, este foi recusado pel
o embargado, ora apelante
, sendo necessário convencionar a devolução dos valores previamente pagos, os quais estavam sendo adimplidos até a data de 25.10.2022, correspondente ao montante de R$ 1.664.853,00, com saldo devedor em R$ 1.197.769,87.

Sustentaram que a
pós isso, pelos trinta dias subsequentes
,
os embargantes estavam sendo pressionados em cobranças pelo sócio do embargado, onde
os próprios embargantes
pugn
aram
pela renegociação do prazo e condições de pagamento, oferecendo bens em garantia para pagamento do saldo devedor, no entanto, sem êxito, a parte embargante acabou sendo coagida a assinar documento de confissão de dívida em 25.11.2022, com cláusulas absolutamente ilícitas e leoninas no valor de R$ 1.813.539,76.

Afirm
aram
que realiz
aram
regulares pagamentos da dívida até a data de 13.04.2023, no importe de R$ 815.123,50,
resultando
um saldo devedor de R$

382.646,37.

Requereram
a extinção do feito, ante a inexequibilidade do título,
pelo
vício de coação. No mérito,
requereram o reconhecime
nto do excesso de execução.

O
embargado/
apelante, por sua vez, afirma que propôs a
execução
de título extrajudicial por quantia certa
(
Confissão de Dívida
)
para cobrar
a quantia de
R$ 1.279.896,68 (um milhão duzentos e setenta e nove reais e oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos).

Segundo o embargado/apelante
,

a confissão de dívida teve origem
na
compra de grãos (soja)
realizada
pelo embargado com o
e
mbargante, porém, o embargante/apelado tenta confundir este juízo apresentando documentos que não condizem com os fatos,
pois
a CPR que originou a confissão de dívida foi feita com o Sr
a.
SIMONNI
e ROBERTO BASSAN KEMEID, que realmente é socio do Embargado na empresa BAZA AGRONEGOCIO LTDA.
e
que na CPR quem deveria entregar os Grãos seria a Embargante
SIMONII
,
contudo,
toda a negociação foi feita pelo seu esposo, o Embargante
LEONI
.

Ressalta que a embargante SIMONII assinou recibo dos valores pagos pela CPR
:

Argumenta que o contrato juntado pelos embargantes com a BAZA AGRONEGOCIOS LTDA sequer tem a assinatura dos representantes da BAZA
e se trata de
uma negociação que começou e não foi terminada, tanto é
verdade
que a data dele é do dia 01/09/2022, e o contrato que realmente teve validade é do dia 05/08/2022.

O juízo de 1º Grau
,
ao sentenciar
, fundamentou
o seguinte:

Para resolução da celeuma, faz-se necessário analisar a origem do débito. Dessas alegações, a que precede é aquela atinente a própria validade do termo de confissão de dívida, pelo que passo a analisar.

Nesse ponto, embargante e embargado divergem a respeito de qual contrato originou o débito. Isso porque o embargante afirma que a origem da confissão da dívida refere-se a uma negociação realizada em 01.09.2022, entre SIMONNI CRISTINA SERRAGLIO

(esposa do Sr. Leoni Teixeira Damian) e BAZA AGRONEGÓCIO LTDA, tendo por objeto a Compra e Venda de 20.000 (vinte mil) sacas de soja, pelo valor líquido de R$ 2.918.594,96 (dois milhões, novecentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos).

Já a parte embargante, ao impugnar a ação, afirma que na verdade o negócio jurídico que originou o débito foi uma CPR realizada entre ROBERTO BASSAN KEMEID, que realmente é socio do Embargado na empresa BAZA AGRONEGOCIO LTDA, e que pela CPR, os embargantes receberam dois pagamentos: um no valor de R$ 1.962.622,87 e outro no valor de R$ 900.000,00. Disse que essa CPR pactuada na data de 05.08.2022, cujo objeto também é a venda de 20.000 (Vinte mil) sacas de 60 kg de soja cada, totalizando 1.200.000 KG (um milhão e duzentos mil quilos). Juntou a CPR ao ID 123787609 – 20.07.2023.

Portanto, ao que tudo indica, ou a dívida originária possui como credor a pessoa jurídica Baza Agronegócio LTDA (alegação da embargante), ou possui como credor Roberto Bassan
Kemeid
(alegação da embargada). A prova oral produzida indica que quem participou das negociações
foi Maximilian Zanette. E quem assinou a confissão de dívida foi Alexander de Oliveira Zanette. Assim, pelo que se extrai, o credor é uma pessoa, o responsável pela negociação é outra pessoa, e o credor constante na confissão de dívida é outra. Uma confusão de credores que não pode ser ignorada.

Como se sabe, os títulos executivos extrajudiciais são documentos que gozam de presunção relativa de veracidade das obrigações nele descritas. As presunções relativas, ao contrário das absolutas, admitem que as partes produzam provas em contrário, a fim de desconstituí-las.

A confissão de dívida é declaração unilateral de vontade, pela qual alguém reconhece ser devedor de outrem, de quantia certa e determinada em dinheiro ou equivalente, reconhecendo a existência de prévia obrigação estabelecida entre si e aquele a favor de quem é confessada a dívida. Portanto, a confissão de dívida, apesar de ser um título executivo suficiente, precede a um contrato originário, de forma que, aquele que não figura como sujeito passivo na relação jurídica de direito material, não pode constar da confissão de dívida.

O termo de confissão de dívida deve, portanto, ser assinado pelo detentor originário do crédito ou então pelo cessionário, sendo que, na segunda hipótese, deve haver prova inequívoca do termo de cessão de crédito.

(...)

Das provas produzidas, extrai-se que o termo de confissão de dívida foi assinado por Alexander De Oliveira Zanette, mas não há nos autos qualquer evidência de que ele tenha recebido autorização para agir em nome dos possíveis credores, Roberto Bassan
Kemeid
e Baza Agronegócios LTDA, tendo a confissão de dívida sido realizada sem que o credor tivesse expressamente concordado com o ato do terceiro. Além disso, o próprio terceiro não tem legitimidade para representar o credor em uma obrigação como essa, pois não há vínculo contratual que o autorize a firmar compromisso em nome
do mesmo
.

As partes tentam justificar que o contrato foi realizado em nome de Alexander, por conta da emissão das notas fiscais das máquinas dadas em garantia, já que ele tinha a inscrição rural. O próprio Alexander disse que não participou de qualquer negociação, e que o contrato foi feito em seu nome por questões tributárias. E, nas alegações finais, o advogado do embargado afirma que a dívida foi sub-rogada (e não comprova).

Portanto, a confissão de dívida formalizada sem a devida autorização do credor originário é nula. O terceiro não pode, unilateralmente, reconhecer a dívida em nome de outra pessoa, pois isso violaria o princípio da autonomia da vontade do credor, que é o único capaz de reconhecer ou formalizar o pagamento de sua própria obrigação.

Conforme a jurisprudência,
"não há validade na confissão de dívida firmada por terceiro em nome do credor originário, sem que este tenha dado sua expressa autorização para tal ato, o que torna a confissão inexigível"
(STJ, REsp 1.302.123/SP).

Assim, a confissão de dívida formalizada por Alexander em nome de Roberto não gera efeitos jurídicos válidos, uma vez que não foi realizada de acordo com a autorização expressa do credor originário.

Posto isso, a obrigação representada pelo título executivo é inexigível e, consequentemente, a execução é nula (art. 803, inciso I, do CPC.

Nesse panorama, embora supostamente haja dever jurídico por parte da parte embargante, o direito subjetivo dele decorrente não é de titularidade do embargado, mas de pessoa física/jurídica diversa.

Em relação à alegada cessão de crédito pelo embargado nas suas alegações finais não prospera, já que sequer ficou comprovada, tampouco ficou comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a sua validade.

Nas suas razões, o apelante alega, preliminarmente, que a sentença foi
extra petita
, pois a simples leitura da petição inicial demonstra que os apelados não alegaram a inexigibilidade do título exequendo em razão da suposta ausência de anuência do credor originário para a Confissão de Dívida.

Afirma que até a prolação da r. sentença, a questão sobre a anuência do Credor Originário à Confissão de Dívida nunca integrou a causa de pedir da pretensão dos
a
pelados, o que, como se sabe, apenas seria possível mediante aditamento/alteração da causa de pedir inicialmente deduzida e desde que houvesse o consentimento do
a
pelante, a teor do disposto no artigo 329, inciso II
,
do CPC.

Argumenta que, de forma inesperada, a r. sentença apelada julgou procedentes os Embargos de
o
rigem com fundamento em uma suposta, porém jamais suscitada, debatida ou muito menos comprovada ausência de anuência do Credor Originário à Confissão de Dívida, em inequívoca afronta ao princípio da congruência e ao artigo 492 do CPC.

Pois bem.

Deveras, as
siste razão ao apelante, haja vista que, conforme se pode observar
da inicial dos embargos à execução
,
em nenhum momento foi aventada
a suposta ausência de anuência do credor originário para a Confissão de Dívida.

Em razão do princípio da adstrição e do princípio dispositivo, as sentenças, salvo exceções previstas no ordenamento
jurídico
, devem ater-se aos pedidos formulados pelo autor da ação em sua inicial.

Nos termos do artigo
141
do
CPC
:

“O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Sabe-se que o limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos realizados na peça inicial, não sendo permitido ao julgador
proferir decisões que extrapolem (ultra petita) o pedido da parte, ou fora (extra petita) deste, tampouco aquém (citra petita), pois deve haver correlação entre a inicial apresentada e a posterior decisão de mérito, notadamente porque cabe ao juiz decidir, conforme dito, nos limites do que requerido pela parte, valendo-se do brocado
latino

“ne
eat

judex
ultra
vel
extra petita
partium
”
(o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes).

No ca
so
,
a sentença incorre em flagrante nulidade por julgamento
extra petita
e por afronta ao princípio da não surpresa.

Infere-se dos autos que os embargos à execução versavam apenas sobre
vício insanável de consentimento, além de
excesso de
execução
.

Logo, os fundamentos da defesa não contemplavam a aventada

ausência de anuência do
c
redor
o
riginário à Confissão de Dívida
.

Outrossim, não houve prévia intimação das partes, na forma do artigo
10
do
CPC
, oportunizando sua manifestação e
eventual
complementação
probatória relevante à apreciação do novo fundamento inaugurado de ofício pelo Juízo.

Nesse norte, ao concluir pela
inexigibilidade do termo de confissão de dívida
o magistrado não observou os limites objetivos da lide, incorrendo em vício de congruência, por julgamento
extra petita
. Da mesma forma, houve cerceamento de defesa e afronta ao princípio da não surpresa, já que as partes não foram previamente instadas a respeito do novo fundamento trazido pela decisão.

Por outro lado, cumpre-me registrar que
é
autorizado pelo art. 435 do CPC a juntada
de documento novo com a finalidade de “fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.

De qualquer forma,
caracterizado o vício
extra petita
, resta maculada irremediavelmente a sentença, impondo-se
su
a anulação.

No caso em apreço, recomenda-se que os autos retornem
à
origem para que o
magistrado singular
aperfeiçoe a prestação jurisdicional
.

Ante ao exposto,

dou provimento
ao recurso para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025